Tribunal: TJSP
Processo: 1025683-74.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória c.c. repetição de indébito. Energia elétrica. Cobrança indevida. Irregularidade não comprovada pela concessionária. Sentença de procedência em parte. Recurso dos autores. Danos morais configurados. Desvio produtivo configurado pela demora excessiva e sucessivas reclamações sem resposta efetiva. Ameaça de corte indevido do fornecimento. Indenização fixada em R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória c.c. repetição de indébito. Energia elétrica. Cobrança indevida. Irregularidade não comprovada pela concessionária. Sentença de procedência em parte. Recurso dos autores. Danos morais configurados. Desvio produtivo configurado pela demora excessiva e sucessivas reclamações sem resposta efetiva. Ameaça de corte indevido do fornecimento. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Devolução dos valores cobrados indevidamente que deve ser feita em dobro diante da má-fé na cobrança. Precedentes. RECURSO PROVIDO.